Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA. ACÓRDÃO ALTERADO. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO.

1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.716.113/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.016/STJ. 1.1. O acórdão em exame entendeu pela abusividade do reajuste etário, por violação ao Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03, considerando “a variação acumulada dos reajustes compreendidos entre a 1a e a 7a faixas é de 108,82%, ao passo que a variação acumulada entre os percentuais da 7a a 10a faixas alcançam 163,53%”. 1.2. Interposto recurso especial, os autos retornaram para reexame do recurso anteriormente julgado, na forma art. 1.040, II do CPC.

2. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão e o decidido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 2.1. Isso porque, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, o acórdão considerou “a soma dos percentuais de variação acumulada entre as faixas etárias”. 2.2. Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

3. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 3.1. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior.

4. Portanto, o apelo interposto pelo plano de saúde deve ser provido e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise, aplicado de acordo com os parâmetros definidos pela ANS (Inciso II do art. 3o da RN no 63/03). 4.1. Sendo improcedentes os pedidos formulados na inicial, prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. Apelação provida.